Tribunal: STF
Processo: RHC 233444
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016.



    2. A majoração da reprimenda no patamar máximo, atinente à continuidade delitiva, afigura-se legítima quando lastreada em elementos probantes robustos e capazes de demonstrar a prática reiterada das condutas durante determinado período. Precedentes: HC 127.158, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/8/2015; HC 148.100-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/11/2018; HC 194.229-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2021.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, em continuidade delitiva, c/c art. 226, II, na forma do artigo 71 do Código Penal, c/c art. 5º, II, e 7º, III, da Lei 11.340/2006 (vítima M.F.); e no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, c/c art. 5º, II, e 7º, III, da Lei 11.340/2006 (vítima B.F.).



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    8. Agravo interno desprovido.